Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO. ARTIGO 384, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu aditamento à denúncia oferecido após o decurso do prazo de 5 dias, previsto no artigo 384, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é verificar a possibilidade de aditar a denúncia após o prazo previsto no artigo 384, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 384, do Código de Processo Penal, dispõe que encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.
4. O artigo 569, do referido diploma legal, estabelece que as omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.
5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o prazo para aditamento de denúncia é impróprio, devendo apenas ser respeitado o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 384 e 569.